Tribunal: STF
Processo: RHC 202737
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpu interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que o ora paciente possuía histórico prisional desfavorável, já que ele teria cometido falta grave (consistente em evasão, com recaptura em 18/7/2018 – e-STJ fl. 11), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
    3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 626.421-AgRg/ES, ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “faltas graves antigas, já reabilitadas pelo decurso do tempo, não justificam o indeferimento da progressão de regime prisional”. Ressalta, ainda, que após a publicação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, “passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para a concessão do livramento condicional”. Por fim, pretende, liminarmente, o imediato livramento condicional.
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pelo não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus, emitiu parecer assim ementado:
    EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    É que, como se sabe, para que o executado faça jus ao benefício do livramento condicional é preciso que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do CP.
    Por isso mesmo, ao não cumprir o requisito subjetivo durante a execução penal (art. 83, III, do CP), o magistrado de origem indeferiu o pleito de livramento condicional formulado pela defesa, valendo transcrever o seguinte fragmento do parecer formulado pelo Ministério Público Federal nestes autos:
    10. Na espécie, o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de livramento condicional ao fundamento de que o apenado, ora recorrente, praticou falta disciplinar de natureza grave (evasão) durante o cumprimento do regime semiaberto, sendo recapturado posteriormente em 18/7/2018 pelo cometimento de novo crime, não preenchendo, portanto, os requisitos legais necessários ao deferimento do benefício (ausência de requisito subjetivo – art. 83, III, do CP). 
    11. A decisão foi integralmente mantida pelo TJES ao entendimento de que “A despeito da prática de falta grave não estar vinculada ao requisito temporal, que é objetivo, por revelar má conduta carcerária, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, do Código Penal), eis que o agravante deve possuir mérito para o recebimento da referida benesse, nos termos do referido dispositivo”, sendo que “No caso em tela, o reeducando não se portou de forma satisfatória durante a execução da pena, pois assim que teve oportunidade cometeu falta grave, consistente na evasão do estabelecimento prisional ao não retornar de uma saída temporária, permanecendo foragido até recaptura. Tal conduta, que indica, no mínimo, o objetivo de frustrar a execução da pena, macula o comportamento carcerário do agravante.” (fl. 27)
    12. O mesmo posicionamento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que “ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e em fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo” (fl. 200, grifos no original), concluindo na sequência que “as instâncias ordinárias lograram fundamentar o indeferimento do livramento condicional em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que o ora paciente possuía histórico prisional desfavorável, já que ele teria cometido falta grave (consistente em fuga, com recaptura em 18/7/2018 — e-STJ fl. 11), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.” (fl. 202, grifo no original) 
    Esse mesmo entendimento também é adotado por este Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços:
    III - O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal.
    (HC 192.170-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski) 
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator